Tribunal: TJBA
Processo: 0500304-21.2014.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0500304-21.2014.8.05.0006 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: OI MÓVEL S/A. Advogado(s): VIVIANE DE FARIAS MACHADO e outros APELADO: ELENILDO DE OLIVEIRA ANDRADE Advogado(s): FABRÍCIO DE CASTRO OLIVEIRA, JOSÉ JOAQUIM SOUSA FERREIRA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLEITO INICIAL. PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ACIONADA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. POSICIONAMENTO DO STJ. SENTENÇA. REFORMA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. SUSPENSÃO. GRATUIDADE. APELO. PROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500304-21.2014.8.05.0006, sendo as partes as acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar e DÁ-SE PROVIMENTO à apelação, pelas razões adiante expostas.